Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0713840-43.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de PEDRO IVO DOS SANTOS BARBOZA, indeferiu seu pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, para localização do réu. Por meio da decisão de ID 51280893, não conheci do recurso por manifesta inadmissibilidade. Na petição de ID 5916677, o agravante formula pedido de desistência da ação. Contudo, o pedido de desistência deve ser feito no juízo de primeira instância onde tramita a ação originária. Assim, certifique-se o trânsito e julgado do presente recurso. Após, dê-se baixa e arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.